Tribunal: STF
Processo: HC 204651
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no HC 489.166/SP, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS IMPETRADO DE FORMA CONTEMPORÂNEA AO RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIENTE INADMISSÃO NA ORIGEM E NA APRECIAÇÃO DO ARESP NO STJ. COMANDO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRANSNACIONAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE E CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. TEMAS SUSCITADOS NO RESP E REPETIDOS NO WRIT. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. QUESTÃO NOVA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. DUPLA PUNIÇÃO PELA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 2º, § 4º, V, DA LEI N. 12.850/2013. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    […]
    4. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a revisão da dosimetria da pena no habeas corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e irrazoável diante do crime cometido. Além disso, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Em outras palavras, a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Precedentes.
    5. No caso, o julgador, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidiu pelo aumento da pena-base acima do mínimo legal, sem que isso evidencie qualquer desproporcionalidade.
    6. A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido. Precedentes.
    7. É possível a condenação por agravantes ou por atenuantes não descritas na denúncia. O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa. Não fere o princípio da correlação a inclusão, na sentença, de agravante legal não descrita na denúncia, mormente se suscitada em alegações finais pela acusação. Precedentes.
    8. Também compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou de redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. In casu, a fração utilizada (2/3) está sobejamente fundamenta (exercício do comando da organização criminosa, com atuação transnacional, ligada à apreensão de 96kg de cocaína e de grande quantidade de material bélico, de uso restrito das Forças Armadas).
    9. A matéria trazida apenas no habeas corpus também não evidencia nenhuma ocorrência de constrangimento ilegal, pois os elementos objetivos de transnacionalidade previstos no art. 1°, § 1°, e no art. 2°, § 4°, V, da Lei n. 12.850/2013 não se confundem. O primeiro diz respeito às infrações penais cometidas por uma organização criminosa, enquanto o segundo à própria estrutura da organização.
    10. Hipótese em que não há falar em bis in idem, pois a organização criminosa, em sua atuação, valia-se, pelo que consta dos autos, de infrações penais com pena máxima superior a 4 quatro anos (tráfico de drogas e comércio ilegal de armas) – fator apto a caracterizar o delito descrito no art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013. Já as evidências da transnacionalidade da organização representam um plus de gravidade atribuído ao crime concretamente considerado, e isso é fator capaz de justificar a causa de aumento prevista no art. 2°, § 4°, V, da referida lei.
    11. Ordem denegada” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 15).
     
    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, primeiro, que a denúncia “não somente deixou de constar explicitamente o § 3º do art. 2º da Lei [12.850/2013], como sequer trouxe em seu bojo argumentativo elementos que aludissem à possibilidade da agravante em questão, ainda que de forma implícita. Ou seja, NADA CONSTAVA, SEQUER SUGERIA sobre a participação do Paciente em suposto ‘exercício de comando’ da organização criminosa ali narrada” (pág. 5 da petição inicial). 
    No ponto, afirma que “os combativos Procuradores da República trouxeram tardiamente à tona a questão, em sede de alegações finais, mesmo cientes que tal circunstância NÃO havia sido objeto da inicial” (pág. 5 da petição inicial).
    Defende, ainda, que são inidôneos e imprecisos os fundamentos utilizados pela Corte de segunda instância para exasperar a pena-base a título de personalidade do agente, bem como das circunstâncias e consequências do crime (págs. 12-18 da petição inicial).
    Argumenta, mais, que “a submissão do Paciente a uma pena basilar fixada no DOBRO do mínimo legal – ainda que tivesse acertado o E. Tribunal Federal ao aplicar as condições desabonadoras, o que não é o caso –, esbarraria a pretensa condenação em questionável razoabilidade, não havendo a Corte Coatora se debruçado sobre tal princípio” (pág. 18 da petição inicial). 
    Quanto à reincidência aplicada na segunda etapa da dosimetria, alega que, “para além de considerar o teor das folhas de antecedentes criminais confeccionadas por diversos Estados da Federação e encartadas nos autos em apenso (Doc. 11), os ilustres Procuradores se valeram de meras consultas processuais realizadas pela rede mundial de computadores, as quais, todavia, apresentam-se despidas da certeza necessária de acerto e autenticidade e, consequentemente, credibilidade” (págs. 19-20 da petição inicial).
    Por fim, questiona incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 4º do art. 2º da Lei 12.850/2013, porquanto, segundo entende, a transnacionalidade já foi considerada para fins de tipificação do crime de organização criminosa, a teor do que consta da parte final do § 1º do art. 1º da referida Lei (págs. 21-24 da petição inicial).
    Requer, ao final, “a CONCESSÃO DA ORDEM, para o fim de readequação da pena corpórea imposta ao Paciente, declarando-se a nulidade do v. Acórdão combatido e, por conseguinte, decotando-se os excessos delineados no corpo deste writ” (pág. 25 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Com base nos elementos fáticos e jurídicos apontados pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, o acórdão questionado manteve a pena-base do paciente expondo os seguintes fundamentos:
    “De fato, a pretensão de nova valoração das circunstâncias judiciais e da individualização das penas é permitida apenas nas hipóteses de flagrante erro ou ilegalidade, o que, na espécie, não ocorreu.
    A pena-base do paciente foi majorada 3 anos acima do mínimo legal, uma vez que foram considerandos vetores que revelaram que a conduta praticada pelo paciente ultrapassou as características ínsitas ao tipo penal, indicando a maior reprovabilidade da atuação dele. Eis o que consta do acórdão (fls. 990/992 – grifo nosso):
    ‘[…]
    3.1. Da pena-base
    No que diz respeito aos antecedentes do acusado, alega o Ministério Público Federal que Gilmar Flores ostenta condenações criminais transitadas em julgado, quais sejam: a) uma condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei n° 6.368/76 (ação penal n° 0022318-19.1999.8.26.0161, 2ª Vara Criminal de Diadema/SP), transitada em julgado em 03/07/2002 e com extinção da pena em 20/02/2004; b) condenação pelo crime do art. 12 c.c. o art. 18, I e III, da Lei n° 6.368/76, com trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2012 (ação penal n° 0001033-52.2005.4.04.7000, 12ª Vara Federal de Curitiba/PR).
    A acusação sustenta a idoneidade de informações extraídas de sites oficiais para a comprovação dos maus antecedentes do réu e, além disso, a possibilidade de que uma das condenações seja valorada como mau antecedente, ao passo que a segunda seja utilizada para reconhecimento da agravante de reincidência.
    O pedido de majoração da pena deve ser acolhido em parte, nesse ponto.
    Deveras, compartilha-se do entendimento de que informações colhidas de sites oficiais são hábeis a comprovar a existência de antecedentes do acusado.
    Não obstante, nota-se que a questão da exasperação da pena-base com fundamento em condenações transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos teve repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n° 593.818/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, ainda não julgado definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal.
    Mesmo pendente a questão, entendo que condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 (cinco) anos referido no artigo 64, I, do Código Penal e que já não geram efeitos negativos da reincidência, não ensejam o agravamento da pena-base, de acordo com a vedação de pena de caráter perpétuo (art. 5°, XLVII, b, da Constituição Federal) e com os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade No caso em análise, a pena aplicada na ação penal n° 0022318-19.1999.8.26.0161 (2ª Vara Criminal de Diadema/SP) foi cumprida há mais de cinco anos, de modo que esta condenação não deve configurar mau antecedente.
    Por outro lado, no que concerne à ação penal n° 0001033-52.2005.4.04.7000 (12ª Vara Federal de Curitiba/PR), consta do extrato de consulta processual juntado às fls. 560/561v. que a decisão condenatória, que aplicou ao réu pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, transitou em julgado em 20/06/2012.
    Deduz-se, portanto, que a condenação se encontra abrangida pelo quinquênio legal.
    Por se tratar do único antecedente desfavorável ao réu, deve incidir como circunstância de reincidência, que será devidamente valorada na segunda fase da dosimetria.
    Quanto à personalidade do acusado, afirma o Ministério Público Federal que os registros criminais de Gilmar Flores, sua periculosidade e o fato de o crime constituir seu meio de vida demonstram sua inclinação para a prática de delitos e, assim, sua ‘personalidade inteiramente contrária aos preceitos ético jurídicos’.
    Em que pese considerar que os argumentos relativos aos registros criminais esbarrem no entendimento preconizado pela Súmula 444 do c. Superior Tribunal de Justiça, comungo da asserção segundo a qual um aspecto negativo da personalidade do agente que guarde nexo causal com o fato criminoso permite majorar a pena.
    No caso em comento, mensagens trocadas por Gilmar Flores desvelam a agressividade como um traço de sua personalidade, agressividade esta que em alguns momentos é utilizada para intimidar e coagir outros integrantes da organização criminosa a agirem conforme sua vontade, inclusive com ameaças de morte.
    Não há como negar que essa circunstância subjetiva guarda nexo causal com o crime denunciado, eis que influenciava o modo por qual a organização criminosa operava-se.
    Alega a acusação, outrossim, que as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, mencionando, nesse sentido, o ocorrido em Bocaina/SP, em 25/09/2013. Naquele dia, a organização criminosa utilizou três veículos, uma aeronave, armamento pesado e contou com a participação de vários indivíduos, em período noturno, tudo visando a dificultar a ação policial. Além disso, trocaram tiros com policiais, para assegurar o sucesso da empreitada criminosa.
    Refere-se à acusação, ademais, ao fato de Gilmar Flores permanecer à sombra dos crimes, buscando ocultar sua participação, embora tivesse papel fundamental na organização criminosa, adquirindo e revendendo drogas, (re)alimentando o sistema delitivo.
    Os argumentos são procedentes em parte.
    Deveras, a organização criminosa denunciada é extensa, complexa e altamente perigosa. É composta por muitos indivíduos, que portavam armas de calibre de uso restrito, utilizavam automóveis e até mesmo aeronaves para o transporte de grandes quantidades de droga, bem como movimentavam elevadas somas de dinheiro oriundas do tráfico. Além disso, arraigava-se em diversos estados da Federação e transpunha as fronteiras nacionais, alcançando o Paraguai.
    No que toca à conduta de Gilmar Flores, porém, verifico que os argumentos trazidos pela acusação referem-se a elementos ínsitos à circunstância agravante prevista no art. 2°, § 3°, da Lei n° 12.850/2013, já reconhecida pela sentença, de maneira que considerá-los novamente para fixação da pena-base acarretaria bis in idem.
    Por fim, afirma o Ministério Público Federal que as consequências do crime seriam graves, por terem gerado danos a viatura utilizada pela Polícia Federal em Bocaina/SP, em 25/09/2013, bem como a morte de um Policial Federal.
    Com razão a acusação.
    As consequências verificadas transbordam aquelas decorrentes das atividades de uma organização criminosa comum. Não se deve considerar prosaico o confronto direito com policiais, com uso de armas de fogo de calibre restrito, muito menos a morte de um policial ou danos causados ao patrimônio público.
    Consideradas todas as circunstâncias judiciais, fixa-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e, proporcionalmente, 120 (cento e vinte) dias-multa’.
    O julgador, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidiu pelo aumento da pena-base, sem que isso evidencie qualquer desproporcionalidade.
    Ora, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito (HC n. 444.317/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/8/2018). Em outras palavras, a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 6/5/2015)” (págs. 11-13 do doc. eletrônico 15; grifos no original).
    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 
    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 
    “Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos” (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 68-69; grifei).
     
    Depreendo, portanto, que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória, com as adequações procedidas pelo TRF3, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da sua personalidade negativa e das consequências do crime.
    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta Suprema Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada. 2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido” (RHC 117.806/PE, rel. Min. Marco Aurélio, relator para o acordão Min. Edson Fachin).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 197.390 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E CONSTITUCIONAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Embora as instâncias a quo tenham aumentado o quantum de redução decorrente da incidência das atenuantes genéricas de confissão espontânea e menoridade relativa, mantiveram inalterada a pena-base fixada em 25 anos. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico. Precedentes. III – No caso concreto, não há excepcionalidade a justificar a interferência desta Suprema Corte na fixação da reprimenda básica, tendo em vista que o magistrado sentenciante, ao proceder à análise da primeira fase da dosimetria da pena, considerou desfavoráveis ao paciente quatro das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente e os motivos do crime), indicando, adequadamente, os fundamentos justificativos e autorizadores da exasperação realizada, conforme determina os princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). IV – Resta, assim, devidamente motivado o quantum de pena fixado pelo juízo sentenciante de pelos Tribunais posteriores, além de proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). V – Ordem denegada” (HC 108.023/MS, de minha relatoria).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear. 2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus. 4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada. 5. Recurso ordinário parcialmente provido” (RHC 130.524/ES, rel. Min. Teori Zavascki).
    “[...]
    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.
    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).
    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.
    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).
    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).
    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.
    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.
    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.
    […]
    20. Ademais, ‘é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).
    21. Outrossim, o habeas corpus não é meio idôneo ‘para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC 94.655/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08; RHC 121.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/14).
    […]
    33. Habeas corpus do qual não se conhece.
    34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, determinando-se ao juízo de primeiro grau que, motivadamente, fixe o quantum correspondente de redução da pena-base e, por via de consequência, redimensione a pena final” (HC 134.193/GO, rel. Min. Dias Toffoli).
    No mais, reafirmo que seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Ao contrário do que sustenta a defesa, este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão questionado para dosar a reprimenda do paciente. 
    Não prospera, ainda, a alegação de que houve violação do princípio da correlação ou congruência, sob o argumento de que não constava da denúncia referência explícita ao § 3º do art. 2º da Lei 12.850/2013, atinente à “participação do Paciente em suposto ‘exercício de comando’ da organização criminosa ali narrada” (pág. 5 da petição inicial). 
    Na lição de Guilherme de Souza Nucci, o princípio da congruência ou correlação entre acusação e sentença
    “é a regra segundo a qual o fato imputado ao réu, na peça inicial acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz, na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consequentemente, ao devido processo legal. Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró descreve, com precisão, tal princípio, fazendo diferença entre o fato processual – que é o concreto acontecimento na história – e o fato penal – um modelo abstrato de conduta, ou seja, o tipo penal. A violação incide justamente no campo do fato processual, que é o utilizado pelo réu para a sua defesa. E não se pode discorrer, abstratamente, sobre o tema. Torna-se impossível, segundo demonstra, debater o assunto em torno de exemplos irreais: ‘Inútil, portanto, discutir, por exemplo, se de uma imputação por receptação é possível passar a outra por furto, mas examinar, caso a caso, se o fato imputado, qualificado erroneamente como receptação, contém todos os elementos de fato para ser qualificado como furto. Pensar de outra forma é admitir que um mesmo fato concreto pode ser adequado, simultaneamente, ao tipo penal da receptação e do furto, que é um verdadeiro absurdo (...) O tema da correlação entre acusação e sentença é pertinente ao fato processual, isto é, ao acontecimento histórico imputado ao réu. A importância está na relevância processual do fato. Por isso, concretamente, o que pode ser indiferente em relação a uma imputação pode ser relevante em relação à outra, ainda que se trate do mesmo tipo penal. Assim, o que é acidental em relação ao tipo penal – por exemplo, uma agravante – pode modificar o fato processual, isto é, o objeto do processo. Já a alteração do fato que se mostre relevante penalmente sempre o será para o processo penal, visto não ser possível condenar alguém sem que o fato concreto imputado apresente todos os elementos que abstratamente integram o tipo penal’ (Correlação entre acusação e sentença, p. 129-130)” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. re